Tribunal: CARF
Processo: 10380.006550/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006550/2007-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.021 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.325, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006550/2007-43
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006550/2007-43

de Julgamento do CARF, em 21 de fevereiro de 2013, no qual restou consignado o seguinte
trecho da ementa, fls. 1165:
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação tributária punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009,
devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da novel legislação
(art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996), de modo que esta seja
aplicada retroativamente para os fatos geradores ocorridos até 11/2008, caso seja mais
benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 combinado com o
art. 44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1184 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1238 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa nos
termos do art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto
legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP no 449 à legislação previdenciária;
b) efetuado o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias indicadas no artigo
35 da Lei no 8.212/91, deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96;
c) à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias (a respeito, ver o TEAF de fls. 25/26 e as 29 e 30 do
Relatório Fiscal), cumpre à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a
respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
d) tratando-se de lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a
declaração de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas (no presente caso concreto, repise-se não houve essa declaração
em GFIP), nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é
aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
e) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Intimada por edital, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 1314 e seguintes, pleiteando, em suma, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006550/2007-43

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
113:
TIPO
DEBCAD
NATUREZA DO
LANÇAMENTO
AI
35.567.722-9
Deixar a empresa de preparar
folhas
de
pagamento
das
remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e
normas
estabelecidos
pela
Secretaria
da
Receita
Previdenciária - SRP.
AI
35.567.723-7
Deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o
montante
das
quantias
descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
AI
35.567.724-5
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita
a informação verdadeira.
AI
35.567.725-3
Apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos
fatos
geradores
de
todas
as
contribuições previdenciárias.
AI
35.567.726-1
Apresentar a empresa GFIP com
informações inexatas, incompletas
ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. AI
35.567.727-0
Apresentar a empresa GFIP em
desconformidade com o respectivo
Manual de Orientação.
NFLD
35.567.721-0
Contribuições apuradas sobre fatos
geradores não reconhecidos pela
empresa.
NFLD
35.567.728-8
Contribuições apuradas sobre a
remuneração
dos
avulsos,
calculadas por arbitramento.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006550/2007-43

O objeto do lançamento são as contribuições devidas á Seguridade Social e a
Outras Entidades, incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores avulsos, correspondentes:
a) à parte dos segurados, não descontada;
b) à parte da empresa, relativa á cota patronal e á destinada ao financiamento dos
benefícios decorrentes de acidentes de trabalho (esta comumente conhecida como
contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho - SAT);
c) e às contribuições destinadas aos Terceiros FNDE (Salano
-Educação), SESC,
SENAC, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
A respeito da matéria, o Colegiado a quo assim entendeu:
Diante de todo o exposto, não é correto comparar a multa de mora com a multa de
ofício. Esta terá aplicação apenas aos fatos geradores ocorridos após o seu advento.
Para fins de verificação de qual será a multa aplicada no caso em comento, deverão ser
cotejadas as penalidades previstas na redação anterior do art. 35 da Lei no 8.212/1991
com a instituída pela sua nova redação (art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941/2009, c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996) aplicando-lhe a que for
mais benéfica.
Inconformada com a mencionada decisão, a Recorrente assevera, em suma:
Logo, diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando-se de lançamento
de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas (no
presente caso concreto, repise-se não houve essa declaração em GFIP), nem o
recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é aquela
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96.
A multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema previdenciário,
quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430 aplicável em relação aos demais
tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de ofício. A multa de mora e a multa
de ofício são excludentes entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de
ofício, configurada a falta ou recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou
declaração inexata, a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da
literalidade do art. 35-A.
Nessa esteira, não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de
mora prevista no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está
inserida em sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei
no 9.430/96. Logo, por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art.
106 do CTN, pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a
comparação é feita em relação à mesma conduta infratora praticada, em relação à
mesma penalidade.
Como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna
no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei
no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006550/2007-43

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que, parcialmente, assiste razão, à Recorrente, quanto à retroatividade
da multa aplicada, devendo-se observar, no cálculo, o teor da Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital